Tribunal: TJMT
Processo: 1016552-06.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016552-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Despejo por Denúncia Vazia, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR - CPF: 075.101.991-74 (AGRAVANTE), ELZA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 466.083.891-91 (AGRAVADO), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), IMPERIAL PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 32.782.387/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO COM FINALIDADE COMERCIAL – TÉRMINO DO CONTRATO – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA – VÍCIO INEXISTENTE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, nestes termos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO COM FINALIDADE COMERCIAL – TÉRMINO DO CONTRATO – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA - REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A lei que rege a matéria prevê a hipótese de concessão de liminar de despejo ao término do prazo da locação não residencial, desde que proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.

Em suas razões, o embargante aduz que no caso ocorreu a renovação expressa do contrato em razão da vedação do
venire contra factum proprium
.

Discorre acerca dos autos nº. 1001389-19.2024.8.11.0086, conexo com a Ação de Despejo (referência deste recurso).

Aponta contradição do Acórdão com relação à decisão que concedeu o efeito suspensivo, porque “
destaca que o contrato em discussão possui natureza jurídica de arrendamento de imóvel urbano, o que demanda uma dilação probatória. Isso significa que o caso envolve a necessidade de mais provas para esclarecer as regras contratuais aplicáveis
”.

Diz que há omissão quanto “
a boa-fé objetiva e a legítima expectativa criada pela Embargada, que, conforme demonstrado nos autos, não só garantiu verbalmente a renovação do contrato, como exigiu a edição da minuta do contrato e quando questionada MUITO antes do término de vigência do contrato se renovaria, declarou expressamente que o contrato seria renovado
”.

Defende que o aresto também é omisso com relação ao risco de prejuízo grave e iminente caso a liminar de despejo seja mantida, especialmente quanto à continuidade de sua atividade empresarial, à preservação de empregos e aos investimentos já realizados.

Pede o saneamento do vício com a consequente atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 247399163.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O embargante diz que o aresto é contraditório com relação à decisão que concedeu o efeito suspensivo.

A contradição que autoriza os declaratórios é

aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis,

situação não evidenciada no julgado embargado.

O
decisum
que analisa a antecipação da tutela de urgência tem natureza precária, já que pode ser modificado a qualquer tempo, sobretudo quando do julgamento do mérito do recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO LIMINAR. NATUREZA PRECÁRIA. SÚMULA Nº 735/STF. 1. Rever as conclusões do acórdão, que manteve a decisão liminar de primeira instância e entendeu que presentes os requisitos autorizadores da cautelar de antecipação de provas, encontra óbice insuperável na Súmula nº 7/STJ, porquanto demanda revisão de matéria fático-probatória. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que, em sintonia com o disposto na Súmula nº 735/STF,
não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito
3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg na MC: 21956 SP 2013/0384622-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2014)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE HIPOTECA. PEDIDOS DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO, DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO IMÓVEL E DE AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFORMA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 735 DO STF POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Em razão da natureza precária da decisão que defere ou indefere liminar ou daquela que julga a antecipação da tutela, é inadequada a interposição de recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a correção do mérito das referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do tribunal de origem, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 735 do STF
. 2. O Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a interposição de recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação da tutela, para tão somente discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam a matéria da tutela provisória descrita no art. 300 do CPC. 3. Agravo interno provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2177076 MT 2022/0229710-2, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 15/06/2023DJe 14/06/2023)

No que tange às alegadas omissões, confira trechos do acórdão:

“(...) O agravante alega que se trata de contrato de arrendamento e não de locação, cujas regras são específicas, razão pela qual a Lei de Inquilinato é inaplicável ao caso.

Todavia, consta na Ação de Declaratória de Renovação de Contrato de Arrendamento de Imóvel Urbano n. 1001389-19.2024.8.11.0086 ajuizada por ele (agravante), que o Juízo a quo afastou a alegação de contrato de arrendamento e entendeu pela aplicabilidade da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991). Consequentemente, a lide foi julgada liminarmente improcedente com fundamento na decadência, nos moldes do art. 51, § 5º, da Lei nº 8.245/1991.

Dessa forma, a questão relacionada à aplicabilidade ou não da Lei n.º 8.245/1991 deverá ser discutida daqueles autos, sobretudo porque o ora agravante interpôs apelação contra a referida sentença.

No que tange à liminar de despejo, o art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991, estabelece o seguinte:

(...)

Da análise dos autos, constata-se que a legislação prevê a hipótese de concessão de liminar de despejo ao término do prazo da locação não residencial, desde que proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada, o que ocorreu no presente caso, vez que o contrato se encerrou em 1º/03/2024 e a distribuição da demanda ocorreu em 08/03/2024.

Convém destacar que, quanto ao cabimento deste agravo de instrumento, não há como conhecer na instância recursal as teses referentes à má-fé da locadora nas tratativas negociais ou existência de benfeitorias, pois não foram analisadas na decisão agravada e, evidentemente, demandam instrução probatória na origem.

(...)”

Como se vê, o embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Vale ressaltar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
pois cabe ao Tribunal o exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, vedada a análise de questões não apreciadas pelo magistrado, sob pena de supressão de instância.

Logo, inexiste vício a ser sanado.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
os rejeito.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no §2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025